Tribunal: TJDFT
Processo: 0717506-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VICIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. INFORMAÇÃO PRESTADA ADEQUADAMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de violação à dialeticidade recursal, uma vez que a mera repetição dos argumentos contidos na petição inicial, na contestação ou em outras manifestações, não implica, por si só, ofensa à dialeticidade, desde que no recurso haja fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da decisão impugnada.
2. No que se refere ao cartão de crédito consignado, foi indicado precisamente ao consumidor o tipo de contrato que estava sendo firmado e há cláusula contratual expressa sobre a autorização para desconto mensal diretamente na remuneração do consumidor, destinado ao pagamento do valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito. 2.1. O consumidor foi informado de que se tratava de um cartão de crédito com reserva de margem consignável, e não de um empréstimo consignado ordinário, de modo que não há que se falar em nulidade do contrato por violação ao direito à informação previsto no arts. 6o, III, e 52, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
3. As faturas colacionadas apresentam claramente quais os encargos e juros incidentes caso não seja amortizado integralmente o débito correspondente ao saque realizado pelo consumidor, não sendo suficiente para quitação da dívida somente o desconto mínimo no contracheque do autor.
4. Os juros e encargos incidentes sobre o saldo remanescente não se revelam abusivos ou capazes de resultar em excessiva onerosidade ao consumidor, visto que praticados dentro da média aceita pelo mercado e do que regula o Banco Central.
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.